Tribunal: TJDFT
Processo: 0708830-32.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA. CANCELAMENTO. DÉBITO REMANESCENTE. QUITAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida relativa a contrato de TV por assinatura. Recurso do autor visando ao acolhimento dos danos morais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. A cobrança vexatória ou abusiva é aquela que expressa ameaça, coação, constrangimento físico, moral, engano ou exposição do consumidor ao ridículo (art. 42, caput, do CDC e 71 do mesmo código). Fora dessas hipóteses, a mera cobrança indevida, sem demonstração de lesão de direitos de personalidade, seja por inscrição indevida ou outro motivo, não constitui dano moral. Nesse sentido, eis um julgado do Superior Tribunal de Justiça: “uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial” (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016). Ademais, não restou demonstrada pelo autor a exacerbada perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito, de modo que não há fundamento para se acolher o pleito indenizatório (07017675120198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça.

J